Tribunal: STF
Processo: RE 108910
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. CUSTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
OS HONORARIOS DE ADVOGADO DEVEM TER SUA EXPRESSAO MONETÁRIA
CORRIGIDA A PARTIR DA DATA EM QUE FIXADO.
CUSTAS PAGAS ANTES DA LEI 6899/81 TEM POR TERMO INICIAL DE
ATUALIZAÇÃO O ADVENTO DESSE DIPLOMA; AS ULTERIORES, O INSTANTE EM
QUE SALDADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.